Tribunal: TJDFT
Processo: 0721220-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721220-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES LINS REPRESENTANTE LEGAL: ABEL TORRES FRAGA LINS, JAZON RENER FRAGA LINS, SOLANGE NUSIA FRAGA LINS E LINS, SONIA NICIA FRAGA LINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES LINS contra decisão (ID origem 158666662) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência nos autos do pedido de cumprimento provisório de sentença coletiva (proc. n. 0717716-24.2023.8.07.0001) promovido pelo recorrente contra BANCO DO BRASIL SA, determinando a redistribuição do processo para a Comarca de Panelas/PE. Nos autos de origem, o agravante pretende produzir prova sobre a cobrança de diferença de índice de correção aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, com lastro em sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília. Alega em síntese que os “há de prevalecer o art. 53, III, alínea “a” do CPC, norma processual que prevê a competência para processamento de ações onde figura a sede da pessoa jurídica, não sendo aplicável as alíneas “b” e “d” do mesmo dispositivo legal, uma vez que tal escolha compete ao Liquidante”. Destaca que “a escolha para o processamento da presente liquidação de sentença se deu com base no art. 275 do CC e art. 53, III, “a” do CPC, o que afasta a alegação de que não há como sustentar o ajuizamento em Brasília, conforme equivocamente apontou a r. decisão agravada”, elencando, ainda, o teor da Súmula n. 33 do STJ, e dos art. 46 e 53, III, ‘a’, 65 e 516 do CPC, art. 101 do CDC, e art. 21 da LACP. Colaciona jurisprudência recente desta Corte de Justiça, sustentando, em suma, que “restou demonstrada a (i) opção de demandar contra o Banco do Brasil no foro de sua sede, conforme determina o art. 53, III, “a” do CPC; e (ii) existência de jurisprudência pacífica deste E. TJDFT pela possiblidade de ajuizamento das liquidações de sentença oriundas da ACP no 94.08514-1 na sede do Banco do Brasil”. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agrava, e, no mérito, o reconhecimento da competência do Juízo a quo para processamento do feito. É o relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, recolhido o preparo (ID 47292299), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sopesando os elementos que instruem estes autos, e abstraídas, nesse momento processual, maiores considerações de mérito acerca desta pretensão reformatória, aponto, desde logo, a evolução da jurisprudência desta Corte acerca da matéria versada nas razões recursais, a saber a possibilidade de declínio de competência, de ofício, para os casos em que verificada escolha aleatória do foro de Brasília pelo consumidor, passando a não mais albergar a escolha sem observância das regras processuais e de direito material que rege a relação jurídica contenciosa. Isso porque, via de regra, tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, uma vez proposta a ação neste foro, a competência somente poderia ser modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação, o que não vem ao caso (Súmula no 33 do STJ). Contudo, o referido excerto sumular não pode ser aplicado em afronta ao princípio do juiz natural, que garante que ninguém será julgado por um Juiz ou Tribunal de Exceção e veda que as partes, sem qualquer critério legal, venham a escolher quem irá apreciar sua causa, até para que se preserve a exigida imparcialidade do julgador. Nesse contexto, não pode a parte, sem oferecer justificativa plausível, sem qualquer critério legal permissivo, e aleatoriamente, escolher o foro para processar e julgar as ações de seu interesse, mesmo em se tratando de regra de competência de natureza territorial, portanto relativa, que em regra não poderia ser declinada de ofício. Acrescente-se, ainda, que a distribuição aleatória de ações a este Tribunal de Justiça, em razão da celeridade da tramitação processual, estabilidade das decisões e valor reduzido de custas, por consumidores de todo o país, em face do Banco do Brasil e de outras entidades e empresas com filiais em todo o território nacional, vem causando efeitos graves na capacidade de prestação jurisdicional no âmbito local, como apurado objetivamente na Nota Técnica no 8/2022 do TJDFT. Portanto, este Relator e esta Turma Cível, bem como outros Órgãos fracionários deste Tribunal, após maiores reflexões e realizando uma leitura contextualizada do fenômeno verificado nos feitos de sua competência, houveram por bem refluir da posição anteriormente adotada para não mais admitir o processamento de ações sem qualquer relação justificada com a competência da Justiça comum distrital. Por oportuno, consigno não vislumbrar, ainda, qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco identificar possibilidade de risco ao resultado útil do processo, notadamente em função de ter o Juízo da origem proferido decisão condicionado a remessa dos autos à ocorrência da preclusão (ID origem 158666662), a qual resta obstada pelo mero aviamento do presente recurso. Assim, não se verificando a probabilidade de êxito recursal, ante o atual entendimento jurisprudencial acerca da matéria devolvida pelo agravante a esta instância revisora, não se verifica possível a concessão da tutela de urgência requerida nas razões recursais. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator